Tribunal: TJSP
Processo: 0017393-50.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CRIMES TRIBUTÁRIOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Preliminares de nulidade rejeitadas. Sentença adequadamente fundamentada. Razões de decidir que suficientemente afastaram os pleitos defensivos. Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da denúncia por inépcia. Precedentes dos Tribunais Superiores. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Frágil negativa do réu que não comporta

Ementa:
CRIMES TRIBUTÁRIOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. Preliminares de nulidade rejeitadas. Sentença adequadamente fundamentada. Razões de decidir que suficientemente afastaram os pleitos defensivos. Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da denúncia por inépcia. Precedentes dos Tribunais Superiores. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Frágil negativa do réu que não comporta acolhimento diante da prova acusatória. Pena readequada para substituir a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso defensivo parcialmente provido.